Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL. ENTREGA DAS CHAVES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO.
1. A extinção do contrato de locação não residencial ocorreu após o termo final estipulado no contrato, com a entrega das chaves. Portanto, inexiste rescisão antecipada do contrato.
2. A cobrança dos honorários contratuais se dá por ocasião da purga da mora do devedor, hipótese em que o advogado é remunerado pelo trabalho realizado pelo ajuizamento da ação de despejo. De outro lado, não ocorrendo a purgação da mora, incluem-se no débito locatício tão somente os honorários sucumbenciais (Acórdão 1411545, 07197126220208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022). Assim, consoante art. 62, II, da L. 8.245/91, ainda que haja previsão contratual de honorários na base de 20% do valor do débito, tal verba será devida apenas na hipótese de purga da mora, no intuito de evitar a rescisão contratual.
3. O autor foi vencedor em relação ao pagamento de IPTU e de dois meses de aluguel, e vencido quanto aos demais pedidos. Assim, considerando a sucumbência recíproca e proporcional, o ônus deve ser redistribuído, para que ambas as partes arquem com 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
4. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido, em parte.